Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001802-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDER RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.420.461-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA PAULA - CPF: 976.980.751-68 (VÍTIMA), LUCILENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 826.845.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, LEGÍTIMA DEFESA, ELEVAÇÕES DAS PENAS-BASE INIDÔNEAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - AGRESSÕES NÃO NEGADAS - LESÕES NO ROSTO E BRAÇO DA VÍTIMA - LAUDO DE LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
APELANTE SEM LESÕES - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE - MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADAS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - MOTIVO - BANALIDADE - ELEMENTARES DO TIPO - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES - RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR
AS PENAS
.

No ambiente doméstico, a versão da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018).

O r
econhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
”
(TJMT, Ap no 99680/2017).

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade
(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037).

A
“
banalidade
da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos
motivos
do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).

Recurso provido parcialmente

para readequar as penas do apelante a
4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001802-92.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
WEDER RIBEIRO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WEDER RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1001802-92.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o e art. 147, c/c art. 69, todos do CP - (ID 187899198 - fls. 176/189).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por lesão corporal; 2) teria agido em legítima defesa no contexto de agressões mútuas; 3) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivo do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas; 4) as elevações das penas-bases da lesão corporal e ameaça seriam desproporcionais.

Pede o provimento para que seja absolvido da lesão corporal. Subsidiariamente, reduzidas as penas da lesão corporal e ameaça (ID 187899206 - fls. 225/233).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187899210 - fls. 243/251).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Lesão corporal e ameaça - Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça, diante da alegada insuficiência de provas aptas a dar azo a um édito condenatório - Inadmissibilidade - Restou esclarecido, por meio das declarações da vítima, aliadas ao laudo pericial carreado aos autos, que a versão do acusado é incompatível com os demais elementos probatórios, eis que as lesões presentes na vítima são incongruentes com a suposta “legítima defesa” do increpado, além de que as provas presentes são aptas a ensejarem um édito condenatório em desfavor do apelante. Ademais, acerca do crime de ameaça, este é classificado como formal, ou seja, independe de resultado naturalístico para a sua consumação, pois o tipo penal se configura com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Com efeito, sobressai das declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima em ambas as fases da persecutio criminis, em especial em juízo, sob o crivo do contraditório a ampla defesa, que o apelante, de fato, proferiu ameaças contra ela, causando-lhe temor. A sentença ora guerreada está em concordância com os elementos de convicção produzidos no feito, a legislação e entendimento jurisprudenciais pertinentes à espécie, portanto, escorreita. 2) Pleito pela revisão da dosimetria da pena do apelante Wéder durante a aplicação da pena-base sob a alegação do bis in idem ou pela aplicação do critério ideal para a elevação da pena-base na fração de 1/6 ou 1/8 conforme os parâmetros legais - Admissibilidade - Imperioso concluir que o juiz é obrigado a fundamentar devidamente a aplicação da pena, o que não ocorreu no caso em apreço, impondo-se, assim, extirpar a majoração referente à culpabilidade e ao motivo do crime, devendo, as penas basilares de ambos delitos, serem aplicadas no mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pelo parcial provimento do apelo manejado, com o fito de que a reprimenda basilar seja redimensionada ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 190680197 - fls. 258/271)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“ [...] em 10/10/2020,

por volta das 18h20min, na residência da irmã da vítima, localizada no Bairro Jardim Progresso, próxima da Chácara do Jardim Progresso, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpe, socos, tapas, chutes e arremesso de objeto, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Claudineia Paula, causando equimose em face posterior do terço médio do antebraço direito e tumefação na região frontal à esquerda; e, com atos, ações e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Claudineia Paula, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.022479-01, BOPJC 2020.245335 e declarações vitimárias. [...]

O Ministério Público denuncia Weder Ribeiro dos Santos como incurso nos arts. 69, 129, § 9o e 147, todos do CP. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 187899154 - fls. 86/87)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Laudo Pericial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado. [...]

Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. [...]

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico nota-se divergência entre os relatos da vítima e do acusado.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal), que sofreu por parte do acusado.

No mais, o acusado, a respeito da prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, confirmou veementemente o delito, ainda, observa-se que as provas contidas no processo demonstram sobejamente a autoria delitiva incidindo sobre ele.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados pelo Boletim de Ocorrência e Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato. [...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes a ameaça que sofreu por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado WEDER RIBEIRO DOS SANTOS, [...] atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 147 e Artigo 129, §9o, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, com observância na Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II - No tocante aos antecedentes, não ostenta. III - Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV - No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 04 (quatro) meses de detenção.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II - No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado. [...]

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado WEDER RIBEIRO DOS SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
[...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 187899198 - fls. 176/189)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 200.1.02.2020.022479-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 187898199 - fls. 23/28), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas Claudineia Paula, vítima (ID 187898199 - fls. 19/20) e Lucilene Ribeiro da Silva, genitora do apelante (ID 187898199 - fls. 33/34), bem como interrogado o apelante WEDER RIBEIRO DOS SANTOS (ID 187898199 - fls. 37/39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudineia Paula, Lucilene Ribeiro da Silva, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - IDs 187899179/187899191).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante WEDER RIBEIRO DOS SANTOS e a vítima Claudineia Paula mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 2 (dois) anos. No dia 10.10.2020, por volta de 18h20min, na residência da genitora do apelante, localizada próximo a Chácara do Jardim Progresso, no Município de Rondonópolis/MT, após uma discussão entre ambos, o apelante agrediu fisicamente sua companheira com socos, murros, tapas e chutes, momento em que arremessou uma cadeira plásticos em sua direção, provocando as lesões constantes no Laudo Pericial no 200.1.02.2020.022479-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 187898199 - fls. 23/28);

- Claudineia Paula [vítima] narrou, na fase investigativa e em Juízo, que
“tinham passado o dia ingerindo bebida alcóolica na casa de sua irmã; WEDER ficou nervoso quando viu que a declarante estava mandando mensagem para o pai de sua filha; a declarante informou para ele que estava apenas cobrando o pagamento da pensão alimentícia, porém, mesmo assim ele saiu alterado; WEDER foi até a casa em que moravam, pegou seus objetos pessoais e foi para a casa da mãe dele; a declarante foi até a casa de sua ex-sogra para conversar com WEDER, mas ele já lhe recebeu com ignorância; ele passou a xingar a declarante de vagabunda, safada, desgraçada, entre vários outros; ele iniciou a agressão física desferindo socos; a declarante correu para dentro da casa para tentar proteger-se dentro de um dos quartos, mas ele foi atrás e continuou as agressões com murros, tapas, chutes; ele jogou uma cadeira de plástico da declarante, tendo acertado seu braço; as agressões cessaram porque a mãe dele ajudou a declarante a empurrar ele para fora do quarto e trancar a porta; nesse momento ele foi até a janela do quarto de posse de um facão; ele só não conseguiu agredir mais a declarante porque a janela tinha grades; ele batia o facão na janela e dizia eu vou sair, e se quando eu voltar você ainda estiver aqui vou te rasgar no facão”
(ID 187898199 - fls. 19/20; Relatório de mídias - ID 187899179 - fls. 133);

- Lucilene Ribeiro da Silva [genitora do apelante] declarou, perante autoridade policial e judicial, que
“seu filho tinha um envolvimento com Claudineia; só sabe que o casal teve problema e se separou; seu filho chegou em sua casa contando que havia se separado; Claudineia chegou em sua casa bêbada, com um capacete na mão e começou a agredir Weder; momento em que rebateu algumas agressões de Claudineia; então entrou no meio para tentar impedir a briga; não viu Claudineia machucada; Que não viu seu filho bater no rosto da ofendida”
(ID 187898199 - fls. 33/34; Relatório de mídias - ID 187899191 - fls. 153);

- WEDER RIBEIRO DOS SANTOS [apelante] confessou a agressão, mas negou ter proferido ameaças contra a vítima em ambas as fases da persecução penal (ID 187898199 fls. 37/39; Relatório de Mídias - ID 187899191 - fls. 153).

Dito isso, vejamos.

As agressões [
socos, murros, tapas e chutes
] foram narradas coerentemente pela vítima e não negadas pelo apelante.

O Laudo Pericial no 200.1.02.2020.022479-01 registra lesões
“na face posterior do terço médio do antebraço direito e região frontal à esquerda
”
(ID 187898199 - fls. 23/28) da vítima,
as quais corroboram sua narrativa de foi agredida no braço e rosto
(ID 187898199 - fls. 19/20 e Relatório de mídias - ID 187899179 - fls. 133).

No ambiente doméstico, a versão da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Por sua vez, a e
scusa de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível, visto que
“
não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
(TJMT, N.U 1000756-51.2020.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2021).

Com efeito, a
legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, Ap no 64677/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017).

Ademais, o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
”
(TJMT, Ap no 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.”
(TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante por lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o) deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Da lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e motivo do crime [
“lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
].

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade
(TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Igualmente,
“a
banalidade
da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos
motivos
do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 -
Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022).

Afastadas as circunstâncias judicias [culpabilidade e motivo do crime], impõe-se readequar a pena basilar ao mínimo legal - 3 (três) meses de detenção -.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, torna-se definitiva e pena da lesão corporal em 3 (três) meses de detenção, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena
.

Da ameaça - art. 147 do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses, considerada a valoração negativa da culpabilidade [
“
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
]
.

Pelo mesmo fundamento adotado na dosimetria da lesão corporal, afasta-se a depreciação da culpabilidade, de modo a redimensionar a pena-base
para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase,
por inexistirem agravantes e atenuantes,
transforma-se a pena-base - 1 (um) mês de detenção - em provisória, a qual resulta definitiva, por não terem sido
reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

Sopesado o concurso material (CP, art. 69) entre a lesão corporal e ameaça, totaliza-se a reprimenda definitiva do apelante em 4 (quatro) meses de detenção,
mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), sem substituição por restritiva de direitos por se tratar de crime praticado com violência no ambiente doméstico (CP, art. 44, I)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
pena a
4 (quatro) meses
de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024